Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006852-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (AGRAVANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - CPF: 010.857.158-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.784.605-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EDIFÍCIOS DO CONDOMÍNIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que posterga a análise da tutela provisória vindicada equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo
a quo
se manifesta acerca dos requisitos apara a sua concessão.

Presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e restando caracterizada a urgência tendo em vista o risco à segurança dos condôminos por conta dos vícios apresentados
na instalação do sistema de energia elétrica do condomínio, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Condomínio Residencial Bonavita
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida em desfavor da MB Engenharia SPE 039 e Tegra Incorporadora S/A (Brookfield Incorporações Ltda.

Para tal desiderato sustenta que diferente do consignado na decisão recorrida, restou comprovado à probabilidade do direito vindicado, decorrente da responsabilidade direta pelo dano e a evidência do periculum in mora a justificar a concessão do pedido de tutela de urgência.

Alega que não obtiveram êxito junto às agravadas, motivo pelo qual ajuizaram a ação, amparados em duas perícias técnicas que comprovam o vício construtivo, quais sejam, o projeto elétrico concebido para o condomínio não corresponde com a dimensão estrutural dos prédios e os equipamentos aplicados na constituição da rede elétrica sequer correspondem com o projeto por eles formulado, sendo que os transformadores instalados estão fora dos padrões técnicos e as quedas de energia ocorrem em razão do equivocado dimensionamento de carga.

Assevera que o perigo de dano está demonstrado no fato de os condôminos não poderem desfrutar de seus lares, fazer usos dos seus equipamentos eletroeletrônicos, ter acesso à residência pelos elevadores, bem como pelo fato da rede de energia elétrica inadequada ocasionar em superaquecimento dos equipamentos e sobrecarga dos disjuntores.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e, via de consequência, conceder a tutela de urgência vindicada, para que as agravadas sejam compelidas a proceder com as adequações técnicas junto ao sistema de alimentação elétrica dos edifícios denominados Torres 2 (B), 3 (C), 4 (D) e 5 (E), observadas as recomendações técnicas descritas nos laudos de engenharia acostado aos autos ou, alternativamente, que seja determinada as adequações técnicas apenas em relação ao sistema alimentação elétrica dos Edifícios denominados Torres 4 (D) e 5 (E), observadas as recomendações técnicas descritas nos referidos laudos.

O pedido de liminar foi deferido em parte (Id. 37518957).

Diante da certidão de decurso do prazo sem apresentação das contrarrazões pelas agravadas, o recurso foi julgado, sendo parcialmente provido, conforme acórdão constante do Id. 47794463.

No Id. 49170998 foi aviado embargos de declaração, que foi acolhido para o fim de declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido, ante a ausência de intimação das agravadas para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento.

As agravadas apresentaram contrarrazões no Id. 47583473, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e a falta de interesse de agir no tocante aos vícios apontados nas torres B e C, já que nunca apresentaram falhas. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravadas, em contrarrazões, sustentam que não seria cabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, tendo em vista que o juízo
a quo
se limitou a postergar a análise do pedido de tutela de urgência.

Contudo, razão não lhes assiste, porquanto antes de postergar a análise do pedido de tutela de urgência, o juízo
a quo
entendeu que “
não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”, bem como deixou claro que não há nos autos “
elementos suficientes acerca da conduta irregular da requerida, sua prática indevida ou a responsabilidade com relação aos reparos solicitados, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações
” (Id. 36950961).

Ou seja, ao postergar a análise da tutela provisória o juízo
a quo
considerou, na verdade, ausentes os pressupostos para a concessão do pedido vindicado, sendo que tal decisão, portanto, não se trata de “mero despacho”, e sim decisão interlocutória.

Além disso, ao deixar de examinar a tutela requerida na exordial, postergando a sua análise para momento após a manifestação da parte contrária, implica lesividade à parte que postulou
, sujeitando-a a iminente risco de seu direito.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA PARA APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. REJEITADA. MÉRITO. RETENÇAO DE MERCADORIAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO SUBSUNÇÃO AO PARADIGMA TRATADO NO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. LIBERAÇÃO DA CARGA. RECURSO PROVIDO.
A postergação da análise de pedido de tutela antecipada, para após manifestação da parte ex adversa, se implicar em risco de lesão ou dano de difícil reparação ao direito da parte, desafia o recurso de agravo de instrumento, haja vista que a urgência do caso justifica a apreciação do pedido da tutela provisória
. Em que pese a retenção de mercadorias para o fim de apurar a ocorrência de infração material não se mostra indevida, a manutenção da carga apreendida, após o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, se afigura ilegal, a causar dano de difícil ou incerta reparação. Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10036977320168110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2019) (destaquei)

Com relação a falta de interesse de agir relativamente aos pedidos de adequação dos sistemas elétricos das Torres “B” e “C”, do mesmo modo não assiste razão as agravantes, uma vez que o fato de não ter acolhido a tutela provisória em relação a esse ponto, não impede que os questionamentos a esse respeito sejam analisados quando do julgamento do mérito da presente demanda.

Isso posto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importante ressaltar que mesmo considerando as razões apresentadas pelas agravadas em contraminuta e os documentos que foram acostados aos autos, mantenho o posicionamento adotado quando do primeiro julgamento deste recurso, no sentido de ser necessária
a manutenção da antecipação de tutela recursal deferida para a reparação de vícios construtivos no condomínio agravante.

Na hipótese, o agravante pretende a reforma da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da MB Engenharia SPE 039 e Tegra Incorporadora S/A (Brookfield Incorporações Ltda.), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar que as agravadas prestem o imediato suporte ao condomínio, providenciando as readequações necessárias na rede elétrica ali instalada.

É cediço que para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a
prova inequívoca da probabilidade do direito e de demonstração do prejuízo irreparável ou mesmo de difícil reparação (art. 300 do CPC).

Analisando os argumentos expostos na inicial, atrelado aos documentos juntados, em especial os laudos técnicos realizados, é forçoso reconhecer a existência de elementos mínimos de convencimento acerca dos problemas apresentados nos edifícios residenciais do condomínio agravante pela falha na instalação do sistema de energia elétrica.

A fim de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, o agravante trouxe aos autos dois laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista (Id. 36946486) e outro pela empresa Laluce Engenharia (Id. 36946493), onde ambos indicam que os transformadores de energia elétrica e os cabos alimentadores estão subdimensionados, também os disjuntores das Torres D e E, o que tem ocasionado o desligamento dos sistemas e queima dos disjuntores e cabos.

Apresentou, ainda, a notificação encaminhada às agravadas, no mês de setembro de 2019 acerca dos problemas apresentados (Id. 36946487) e as reclamações constantes dos residentes no condomínio (Id. 3694 6483).

Presente, portanto, a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, está presente o receio de dano grave e irreparável, haja vista que os transformadores instalados não suportam a carga da demanda de energia elétrica, podendo ocasionar além das quedas de energia, o aquecimento dos disjuntores e cabos, conforme especificação constante do laudo técnico, trazendo risco à segurança dos condôminos.

Assim, mostrando-se evidente o prejuízo causado ao condomínio agravante advindo dos vícios construtivos, é de ser concedida a medida liminar, principalmente porque estes se mostram infinitamente maior do que o seu deferimento pode provocar às agravadas.

Ressalta-se que sequer as agravada refutaram as alegações e os laudos apresentados.

Assim, à luz do acima exposto, merece ser reformada a decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado. Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.º 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande. Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia
” (N.U 1019302-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
CONSTRUÇÃO CIVIL – VÍCIOS OCULTOS – REPARO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
-
TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.”
(N.U 1001173-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO, POR LAUDO PERICIAL, DE DEFEITOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VENDIDO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR ÀS RÉS QUE ARQUEM COM OS ALUGUEIS DOS AUTORES ATÉ O SANEAMENTO DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E PROVÁVEL RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA EXISTÊNCIA DESSES – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES EM CASO DE INSUCESSO DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EVIDENTE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES/CONSUMIDORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo demonstrado, inclusive com vários laudos técnicos, elaborados até mesmo pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, a existência de rachaduras e trincas na estrutura de contenção do imóvel, falta de drenagem em período chuvoso e de que esses são “provavelmente (devidos) a defeitos construtivos na contenção do muro”, plenamente possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pelos proprietários do imóvel para ordenar à Construtora/Imobiliária ré que arque com alugueis dos autores em outro imóvel até o saneamento dos vícios encontrados no imóvel que tiveram que desocupar.
2. Sendo evidente a hipossuficiência técnica dos autores frente a magnitude da capacidade das empresas/rés, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, presença em variadas localidades país afora e acesso a meios de perícia e engenharia própria, e igualmente evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores/consumidores, deve ser mantida a decisão que defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (N.U 1019310-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PROBLEMAS ESTRUTURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos ficou demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação visto que os vícios apontados nos autos dizem respeito a parte estrutural da construção , o que pode gerar enormes prejuízos se não for reparado de forma imediata.
” (N.U 1012371-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (destaquei)

Entretanto, considerando que as reclamações acostadas aos autos pelo agravante são dos moradores que residem nas Torres D e E, é de ser concedida a tutela recursal, tão somente em relação a essas torres.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, de determinar que as agravadas, no prazo de até 60 (sessenta) dias, procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), do Condomínio Bonavita, conforme laudo técnico apresentado aos autos, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020